Tribunal: TJDFT
Processo: 0743495-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0743495-86.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DANIEL QUEIROZ DA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DA OITAVA VARA CRIMINAL DE BRASILIA O paciente, preso em flagrante no dia 27.9.20, pelo crime de furto, teve a prisão convertida em preventiva em 29.9.20 (IDs 20122647 – p. 13 e 20122647, p. 1/2). Sustenta a impetrante que inconstitucional vedação automática da liberdade provisória aos presos custodiados. Não há fundamentos concretos a indicar a necessidade da prisão cautelar do paciente. E a prisão provisória não pode ter efeitos mais gravosos que eventual condenação, pois as penas previstas para os crimes supostamente cometidos não lhe impingiriam o regime fechado. A prisão caracteriza constrangimento ilegal. Afirma que medidas cautelares diversas de prisão mostram-se mais adequadas ao caso. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). A conversão da prisão em flagrante em preventiva não é feita de forma automática pelo juiz que examina o auto de prisão em flagrante. O art. 312 do CPP, retrocitado, exige, para a conversão, o examine individualizado do caso – como feito na hipótese dos autos. Daí porque não há ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva. Não é o caso de relaxamento da prisão. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). O paciente registra 8 condenações transitadas em julgado por crimes de furto consumado e tentado (IDs 20134005, 20134008, 20134161, 20134162, 20134167, 20134169, 200134170, 200134171, 200134173). E inquérito policial apura crime da mesma natureza que teria sido cometido por ele há menos de um mês, em 15.9.20 (ID 20122651, p. 7). Há provas da existência do crime e indícios suficientes de que o paciente é o autor. Segundo auto de prisão em flagrante, o paciente, aproveitando-se do intervalo entre as viagens do ônibus de transporte coletivo, período em que esse estava estacionado na estação rodoviária de Brasília, entrou no veículo e subtraiu R$ 6,00 do caixa. Os funcionários da vítima presenciaram o furto e, após o perseguirem, conseguiram detê-lo (ID 20122652, p. 3/6). Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o MM. Juiz destacou: “A prova da materialidade e os indícios de autoria são extraídos do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. O autuado é multirreincidente específico, ostentando condenações definitivas anteriores por delitos da mesma espécie, sendo certo que as anteriores condenações não bastaram para frear seu ímpeto delituoso, motivo pelo qual a constrição cautelar se mostra imprescindível para garantia da ordem pública. Frise-se, ademais, que o autuado se encontra em cumprimento de pena, em regime de prisão domiciliar e, não obstante, voltou a delinquir. Acrescento que recentemente (16/09/2020) o custodiado foi preso em flagrante, ocasião em que lhe foi concedida liberdade provisória mediante monitoração eletrônica. Mais uma vez, ele voltou a incorrer na prática delitiva, denotando reiteração criminosa. Outrossim, foi determinada nesse mesmo dia 16/09/2020 a proibição de que o custodiado frequentasse a Rodoviária do Plano Piloto, tendo o crime em exame neste APF ocorrido em 27/09/2020 justamente no aludido local, o que denota ousadia ímpar e especial periculosidade, tendo o custodiado demonstrado insubordinação no tocante às determinações do Poder Judiciário...” (ID 20122647, p. 1). Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça e a pequena quantia furtada, a reiteração delitiva do paciente e o cometimento de novo crime durante o gozo de medida cautelar alternativa – monitoramento eletrônico -, são motivos suficientes para a manutenção da prisão preventiva. O paciente responde a inquérito policial e registra oito condenações transitadas em julgado por crimes de furto simples, qualificado e tentado (IDs 20122651, p. 7, 20134005, 20134008, 20134161, 20134162, 20134167, 20134169, 200134170, 200134171 e 200134173). Segundo consignou a decisão, o paciente foi solto recentemente pelo Núcleo de Audiência de Custódia por crime da mesma natureza, cometido em 16.9.20, quando lhe foi imposta monitoração eletrônica e a proibição de que frequentasse a Rodoviária do Plano Piloto. Cerca de 11 dias depois voltou a delinquir, cometendo crime naquele local. A reiteração criminosa do paciente em crimes contra o patrimônio justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Por tais motivos, são inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II). E não há desproporcionalidade da medida. Não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos gravoso ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Confira-se: “(...) Violação ao princípio da homogeneidade. Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita. (...).” (HC 547239/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, 3.12.19, DJe 12.12.19); “(...) não há falar em ofensa ao princípio da homogeneidade das medidas cautelares no particular, pois não cabe a esta Corte Superior, em um exercício de futurologia, antecipar provável pena a ser aplicada ou colocação do paciente em regime menos gravoso. (...)” (HC 398908/MG, Rel. Ministro Felix Fischer, 5a Turma, julgado em 27.6.17, DJe 1.8.17). Ainda que se considere que o paciente tem endereço fixo (ID 20122652, p. 4), as condições pessoais favoráveis do paciente não justificam, por si, a revogação da prisão preventiva. A prisão se faz necessária para garantia da ordem pública. Não há constrangimento ilegal. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES